Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL EPROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTAÇÃO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CUSTEIO DE ADVOGADO PARTICULAR PELO SÍNDICO. PRETENSÃO CONTRA O PRÓPRIO CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não produz cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 1.1. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado.
2. Não há nulidade no caso de se encontrarem as votações procedidas em assembleia de condomínio de acordo com os comandos previstos na respectiva convenção de condimínio.
2. As decisões tomadas em assembleia de condomínio são soberanas, razão pela qual a intervenção do Poder Judiciário somente poderá ocorrer nos casos de flagrante ilicitude.
3. É atribuição do demandante o ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. A destituição do síndico pelos condôminos acarreta o pagamento de sua remuneração apenas pelo período em que efetivamente houve o desempenho da função.
5. O síndico deve ressarcir os valores utilizados para a contratação de serviços de advogado para tratar de seus interesses pessoais.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.